Tribunal: TJES
Processo: 5002128-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Administração judicial
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002128-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MELHOR ALIMENTACAO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE E INTERESSE DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Lobo & Vulpe Sociedade de Advogados e TJG Consultoria em Gestão Ltda contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por Melhor Alimentação Ltda., para reduzir os honorários dos administradores judiciais para 3% sobre o valor devido aos credores e fixar os honorários periciais em R$ 25.000,00, sem que os embargantes tivessem sido previamente intimados para apresentar contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação dos administradores judiciais para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento acarreta nulidade do julgamento de agravo de instrumento que visa à definição da remuneração dos administradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração admitem, excepcionalmente, o reconhecimento de nulidade processual quando a matéria puder ser conhecida de ofício, como ocorre nos casos em que haja violação ao devido processo legal (contraditório, ampla defesa).

4. Os administradores judiciais possuem legitimidade recursal para impugnar decisões que versem sobre sua remuneração, dado que tais decisões afetam diretamente sua esfera jurídica, conforme entendimento do STJ e jurisprudência do próprio TJES.

5. O julgamento do agravo de instrumento sem a prévia intimação dos administradores judiciais para apresentação de contrarrazões configurou cerceamento de defesa e afronta ao contraditório, inclusive porque resultou em prejuízo concreto aos administradores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos providos.

Tese de julgamento
:

1. É admissível o reconhecimento de nulidade em embargos de declaração quando a matéria puder ser conhecida de ofício, especialmente quando presente prejuízo processual.

2. O
administrador judicial possui legitimidade recursal para impugnar decisões que tratem da fixação ou alteração de seus honorários.

3.
A ausência de intimação dos administradores judiciais para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento que discute sua remuneração configura nulidade por violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 499; Lei nº 11.101/2005, arts. 22 e 63, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.905.591/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023; STJ, REsp nº 410.793/SP, rel. Min. Jorge Scartezzini, 4ª Turma, j. 28.09.2004, DJ 06.12.2004; TJES, ApCiv nº 0001344-15.2015.8.08.0059, rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 19.03.2024; TJMG, AI-Cv nº 1.0035.11.007098-0/011, rel. Des. Peixoto Henriques, 7ª Câmara Cível, j. 07.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
LOBO & VULPE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
e
TJG CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA ME
em face do v. acórdão de id. 5982035, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, nos autos da ação de recuperação judicial nº 5038274-08.2022.8.08.0024, para (i) reduzir os valores fixados a título de honorários dos administradores judiciais para 3% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, bem como (ii) reduzir os honorários periciais para R$ 25.000,00 (id. 5982035).

Em suas razões recursais (id. 6062252), aduzem os embargantes que o v. acórdão embargado incorreu em nulidade, ao ter sido proferido sem que os administradores judiciais tivessem sido previamente intimados para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, em flagrante afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sem embargo disso, é cediço que “
inexiste óbice à análise da alegação de
nulidade
veiculada nos aclaratórios, porquanto matéria cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição” (TJES, Data: 19/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001344-15.2015.8.08.0059, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Assim, considerando que,
in casu
, os aclaratórios veiculam tese de nulidade em virtude de o julgamento do agravo de instrumento ter sido empreendido sem oportunidade de apresentação de contrarrazões recursais, a irresignação pode ser conhecida neste momento.

Fincada essa premissa, tenho que a alegada nulidade
merece ser acolhida
, na medida em que os administradores judiciais detém legitimidade e interesse em discutir o dimensionamento de sua remuneração -
porquanto afeta, diretamente, sua esfera jurídica
-, tanto que podem interpor recursos em face das decisões que tenham por objeto a fixação de sua remuneração, conforme esclarece a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADMINISTRADOR. REMUNERAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. DESCONTOS. RETENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE. I -
A ilegitimidade recursal do Perito Judicial, afirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica ao Administrador Judicial
. A se negar a legitimidade recursal do Administrador Judicial, ainda que a do Administrador da Recuperação Judicial, subtraído lhe será o acesso a eficiente instrumento para o fiel cumprimento das obrigações previstas no art. 22 da Lei n.º 11.101/2005.
Se por um lado é possível admitir a legitimidade recursal do Administrador da Recuperação Judicial enquanto "terceiro prejudicado" (art. 499, "caput" e § 1º, CPC) para a exclusiva defesa de suas atribuições legais, por outro é possível tê-lo como "parte" (art. 499, "caput", CPC) e, assim, legitimado à interposição de recurso para a específica defesa de sua remuneração
. II - De acordo com o art. 84, I e III, a Lei n.º 11.101/05, as "remunerações devidas ao administrador judicial" não se confundem com "custas do processo". Assim, sob pena de abominável enriquecimento ilícito, deve o Administrador da Recuperação Judicial ser reembolsada pelas despesas que eventual e comprovadamente faça para diligenciar ou cumprir suas atribuições fora de sua sede. Pelo mesmo princípio que veda o enriquecimento ilícito, da remuneração do Administrador da Recuperação Judicial devem ser descontados eventuais adiantamentos de cunho remuneratório. III - A par das providências dos arts. 154 e 155, citados ao final do art. 24, § 2º, todos da LRF, serem inequivocamente próprias do processo de falência, a retenção ou reserva de parte da remuneração arbitrada em favor do Administrador da Recuperação Judicial encontra amparo no art. 63, I, da LRF, que a autoriza a título de parcela complementar final, a ser quitada após a apresentação e aprovação do relatório final, ou seja, do "relatório circunstanciado" acerca da execução do plano de recuperação. IV - Julgado em conjunto os agravos de instrumento, prejudicada fica a questão que, veiculada num deles, foi objeto de deliberação no outro. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.11.007098-0/011, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2014, publicação da súmula em 10/10/2014)

O c. STJ, em atenção ao papel preponderante do administrador judicial na condução da recuperação judicial e na falência, reconhece tal legitimidade em casos relacionados à discussão de sua remuneração (STJ, REsp n. 1.905.591/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

O mesmo entendimento é proclamado no âmbito desta c. 2ª Câmara Cível, a exemplo do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000969-28.2023.8.08.0000, em que se reconheceu a legitimidade de
TJG CONSULTORIA EM GESTAO LTDA

em interpor agravo de instrumento em face de decisão que versou sobre a definição de sua remuneração.

Assim sendo, da mesma forma em que pode figurar no polo
ativo
da relação processual em grau recursal, tenho que o administrador judicial também ostenta interesse e legitimidade em litigar no polo
passivo
do recurso de agravo de instrumento.

Daí porque o julgamento do agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica recuperanda e cujo objeto era o redimensionamento dos honorários dos administradores judiciais não poderia ter ocorrido sem que lhes fosse ofertado o devido contraditório, por meio da apresentação de contrarrazões recursais.

Verifica-se, ademais, que houve prejuízo em concreto às embargantes, tendo em vista que o v. acórdão embargado reduziu os valores fixados a título de honorários dos administradores judiciais para 3% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

Diferentemente, em relação à figura do
perito
, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania estabelece que, sendo o perito judicial mero auxiliar do juízo, não lhe assistem os mesmos direitos inerentes às partes do processo, de modo que não tem legitimidade recursal, nem mesmo na qualidade de terceiro interessado. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO ESPECIAL QUE DEVERIA FICAR RETIDO - PROCESSAMENTO PELO TRIBUNAL A QUO - EXCEPCIONALIDADE DE EXAME DO RECURSO - LEGITIMIDADE DE PERITO PARA RECORRER - INEXISTÊNCIA. (...) 6 - Dessa decisão, o perito interpôs agravo de instrumento, tendo o Tribunal a quo, ao ultrapassar questão preliminar de legitimidade, dado-lhe provimento para determinar ao magistrado de primeiro grau que arbitrasse a sua remuneração também pelo trabalho que foi descartado inicialmente. 7 - Tal decisão, a toda evidência, resvala em nítida violação ao art. 499 do CPC.
Esta Corte, no que tange a exegese do referido preceito legal, firmou-se no sentido de que o "perito não é parte, muito menos tem interesse na demanda, não podendo intervir como terceiro interessado, dada ausência de legitimidade para tanto
(art. 499, do Código de Processo Civil)" (v.g. Resp nº 32.301-4/SP, Rel. Min. CLÁUDIO SANTOS, DJ de 08/08/94). Assim, nesta linha, o perito judicial ? mero auxiliar do juízo ? não tem legitimidade para promover recurso. Não se trata, portanto, de terceiro interessado. Nesse sentido, ainda, v. g. RESP 187.997/MG, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 18/02/02 e AGRESP 228.627/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 01/07/04, entre outros. Destarte, o reconhecimento de que o perito tinha legitimidade para recorrer foi equivocado. Tal circunstância, frise-se, de caráter preliminar, enseja no próprio não conhecimento do agravo interposto. Logo, não poderia o Tribunal a quo ultrapassar tal óbice. (REsp n. 410.793/SP, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 28/9/2004, DJ de 6/12/2004, p. 316.)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
LHES DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade do julgamento do agravo de instrumento, por não se ofertar aos administradores judiciais a oportunidade de apresentação de contrarrazões recursais, violando-se o contraditório, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)